Tribunal: TJBA
Processo: 8106144-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DA APELAÇÃO CÍVEL n. 8106144-38.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA EMBARGADO: ETEVALDO SANTOS FREITAS Advogado(s): EPIFANIO DIAS FILHO, WEIDE GOMES OLIVEIRA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que dera provimento parcial à apelação, para julgar procedentes em parte os pedidos e reduzir os juros remuneratórios ao patamar da taxa média de mercado da época da contratação, com repetição em dobro do indébito condicionado à apuração de valores cobrados a maior. O embargante alega contradição e omissão quanto à aplicação da taxa média de mercado e à suposta ausência de abusividade na taxa contratada (2,40% a.m. e 32,92% a.a.). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, aplicando entendimento firmado no Tema 27/STJ e no REsp 1.061.530. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A função dos embargos de declaração se limita a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir fundamentos ou conclusões do julgamento. 4. O acórdão embargado se fundamenta expressamente no Tema 27/STJ, segundo o qual a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC). 5. A menção, em julgados do STJ, à possibilidade de se admitir taxa de juros até uma vez e meia a taxa média de mercado constitui estimativa orientativa e não integra as teses repetitivas fixadas no REsp 1.061.530, de modo que não possui caráter vinculante. 6. A diferença entre a taxa contratada (2,40% a.m. e 32,92% a.a.) e a taxa média de mercado vigente à época da contratação (2,02% a.m. e 27,15% a.a.) foi expressamente considerada no acórdão para fins de configuração da abusividade, em conformidade com o repetitivo citado. 7. A divergência do embargante em relação ao entendimento adotado não configura omissão, contradição ou obscuridade, traduzindo apenas tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo interno da apelação cível nº 8105144-38.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, o Banco Itaú S/A e, como embargado, Etevaldo Santos Freitas. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça